Tribunal: TJMT
Processo: 1071908-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071908-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEREK ROOSEL RIBEIRO ANTUNES - CPF: 038.729.741-30 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RAMOS ORMOND - CNPJ: 18.287.971/0001-20 (RECORRIDO), LEIDIANE DOS REIS QUEIROZ PULQUERIO - CPF: 942.166.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO QUE COMPROVE O DEFEITO E SUA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC C/C ARTS. 6º, VIII E 14 DO CDC. REPARO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, embora aplicável nas relações de consumo, não desobriga o consumidor de produzir prova mínima capaz de demonstrar a existência do vício alegado e seu nexo com a relação de consumo.

2. No caso concreto, o recorrente adquiriu veículo usado e alegou a existência de defeitos mecânicos poucos dias após a aquisição, todavia, não apresentou laudo técnico que comprovasse o alegado vício oculto ou sua origem anterior à celebração do contrato. Ademais, ao realizar por conta própria o reparo do veículo antes da perícia judicial, inviabilizou a apuração precisa do defeito e de sua extensão, impossibilitando o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor com base nos artigos 12 e 14 do CDC.

3. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, este não se sustenta, na medida em que o dissabor vivenciado pelo consumidor, ainda que legítimo, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

4. Recurso desprovido.
A sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025